Tribunal: TJES
Processo: 0005016-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005016-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO JULGADO - EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

2. Merecem prosperar as alegações do Embargante, na medida que efetivamente a despeito de o Apelo ter sido provido, constou na ementa que não foi provido.

3. Onde se lê: “(...)
Recurso conhecido e improvido
.”, leia-se: “(...)
Recurso conhecido e provido
”.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA os Desembargadores que integram esta PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005016-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005016-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAJM para reformar a sentença impugnada, denegando a segurança requerida.

Alega a embargante (id 3024012) que há erro material no acórdão embargado no tocante a ementa do julgado, uma vez que constou que o recurso foi improvido, quando na verdade foi provido.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 27/09/2022 - Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005016-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAJM para reformar a sentença impugnada, denegando a segurança requerida.

Em suas razões sediadas no id 3024012 a Embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão embargado no tocante a ementa do julgado, uma vez que constou que o recurso foi improvido, quando na verdade foi provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme é cediço, os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

No presente caso, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante e concedeu-lhe provimento para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada pelo Apelado, ora embargado, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – REFORMA EX OFFICIO – CONDENAÇÃO PENAL POSTERIOR – CRIME PRATICADO QUANDO AINDA NA ATIVA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E CONSEGUENTE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS – POSSIBILIDADE – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI E PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 6º, inciso I, alínea 'a', da Lei Complementar Estadual nº 282/ 2004 estabelece como causa da perda da qualidade de beneficiário a desvinculação do serviço público estadual.

2. É firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça deste Estado no tocante à possibilidade de cassação de aposentadoria, inclusive por invalidez, de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido quando ainda na atividade.

3. É legítimo o ato da Autoridade previdenciária estadual que cessa o pagamento do benefício, haja vista que o segurado perdeu a qualidade de beneficiário nos termos do dispositivo em tela.

4. Recurso conhecido e improvido.

Conforme narrado, o embargante apontou contradição na ementa do julgado em que consta que o recurso foi conhecido e improvido, quando na verdade foi provido o recurso do apelante/ embargante.

Pois bem. Ao rever o voto e acórdão proferido, verifico que merece prosperar a alegação do Embargante, na medida que efetivamente a despeito de o Apelo ter sido provido, na ementa constou que o recurso foi improvido.

Assim, onde se lê: “(...)
Recurso conhecido e improvido
.”, leia-se: “(...)
Recurso conhecido e provido
”.

Postas estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para eliminar a contradição apontada, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005016-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO JULGADO - EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

2. Merecem prosperar as alegações do Embargante, na medida que efetivamente a despeito de o Apelo ter sido provido, constou na ementa que não foi provido.

3. Onde se lê: “(...)
Recurso conhecido e improvido
.”, leia-se: “(...)
Recurso conhecido e provido
”.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA os Desembargadores que integram esta PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES.

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.